Tribunal: TJES
Processo: 5030147-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030147-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: EDINELSON CRUZ DE OLIVEIRA e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030147-72.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RECORRIDO:
EDINELSON CRUZ DE OLIVEIRA, ITAU UNIBANCO S.A., AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, PAGSEGURO INTERNET S.A., MK DIGITAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. PROCEDIMENTOS REFERENTES AO MED BACEN REALIZADOS. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PAGADOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido STARBANK, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 7.514,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida, percebe-se da própria narrativa do Recorrido que o consumidor admite que realizou as transferências de forma consciente em favor dos fraudadores, tendo sido ludibriado pelos estelionatários a fazê-las sob a promessa de recebimento de “renda extra” da Amazon, circunstância essa que, por si só, já deveria ter sido considerada pelo Recorrido a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiros.

(3). Nesse sentido, entendo que com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrente.

(4). Outrossim, no que se refere às medidas relativas à tentativa de recuperação do valor transferido (notadamente a partir do MED Bacen), em que pese o Juízo de origem tenha compreendido que o Recorrente não logrou êxito em comprovar os esforços envidados para amenizar os prejuízos sofridos pela consumidora, entendo que tal conclusão não merece prosperar.

(5). Efetivamente, conforme informado pelo próprio Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
), a solicitação do pedido de devolução de PIX por meio do MED deve ser feita junto à instituição pagadora (ou seja, o banco do qual é cliente, no caso, ITAÚ), que então comunica à instituição recebedora para averiguação da suspeita de fraude.

(6). No caso em tela, o acionamento do MED pelas instituições pagadoras foi devidamente comprovada (e reconhecida pelo Juízo de origem), não havendo que se falar, portanto, em descumprimento de dever legal pelo Recorrente (a quem não incumbia iniciar o procedimento citado).

(7). Outrossim, as providências indicadas pelo Juízo de origem como supostamente aptas a comprovar a regularidade da atuação do Recorrente (juntada de extratos bancários das contas utilizadas pelos fraudadores para angariar os recursos da vítima) são flagrantemente ilegais, tendo em vista que ensejaria a quebra do sigilo bancário dos titulares das referidas contas (que são terceiros estranhos à demanda), de modo que o Recorrente (mesmo se quisesse) não poderia lançar mão do elemento de prova exigido na hipótese.

(8). Por isso, tendo em vista a comprovação pelo Recorrente do efetivo cumprimento das diligências relativas ao MED Bacen (o que é corroborado inclusive pela PAGSEGURO e pelo ITAÚ, que também relataram o acionamento e execução do devido procedimento), não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente, inclusive no que se refere à suposta omissão ora debatida, razão pela qual não merece subsistir a condenação imposta em seu desfavor.

(9).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(10). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)